Tribunal: CARF
Processo: 17546.000895/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000895/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/03/1998
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de
cinco anos.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150,
§ 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que
parcial).
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo comprovação do recolhimento antecipado sobre os fatos geradores
e fundamentação legal lançada de ofício, a decadência deve ser aplicada a luz
do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000895/2007-01
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000895/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 310/323) interpostos pelo Contribuinte
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA e os responsáveis
solidários ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA IR – ME e FRIGORIFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ
LTDA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/CPS (e-fls. 222/261), que julgou procedente o
lançamento da Notificação de Lançamento Debcad no 37.895.880-6 (e-fls. 02/25), conforme
ementa a seguir:
Assumo: CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/03/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS SOBRE REMUNERAÇÕES
PAGAS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
(“AUTÔNOMOS” E “SÓCIOS-GERENTES”).
Arbitramento. Falta de apresentação dos documentos e elementos, regularmente
exigíveis (§§ 2° e 3°, art. 33, Lei 8.212/1991).
“Grupo econômico de fato”. Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos I e II do art. 124 do
CTN.Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos
documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a
prática de atos típicos de “grupos econômicos”, inclusive com a caracterização de
“confusão patrimonial”, assim como foi identificada, também, a existência de
“controlador” do “grupo econômico”. Entretanto, por não terem sido contatadas ou
evidenciadas efetivas relações entre uma das empresas consideradas integrantes do
“grupo econômico” e as demais, decide-se pela sua exclusão do “grupo”, mantidas todas
as demais.
Lançamento Procedente
O lançamento refere-se à cobrança de contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre remunerações pagas a contribuintes individuais (“autônomos” e “sócios-
gerentes”), referentes ao período de 05/1996 a 03/1998, códigos de levantamento AU3 e PL1.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 40/53, a auditoria fiscal configurou a
existência de um grupo econômico de fato, estabelecendo-se a responsabilidade solidária entre as
seguintes empresas:

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000895/2007-01

EMPRESA
CNPJ
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA
60.213.154/0001-93
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
05.644.477/0001-23
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JÚNIOR - ME
06.067.485/0001-17
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
107.138.768/0001-75
MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - ME
07.198.040/0001-39
A empresa notificada e as demais solidárias apresentaram impugnações
tempestivas de e-fls.112/196. A 7a Turma da DRJ/CPS, julgou o lançamento procedente,
excluindo, porém, do pólo passivo da NFLD, a empresa FRIGOVALPA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE CARNES LTDA, sob a alegação de que não restaram evidenciados nos autos
os elementos caracterizadores da constituição de grupo econômico de fato entre esse frigorífico e
as demais empresas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2008 (e-fl.286), o
contribuinte FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA interpôs
em 21/03/2008 recurso voluntário (e-fls. 310/313), no qual alega em síntese:
- desnecessidade de efetuar depósito recursal;
- que o julgador de primeira instância cometeu equívocos ao aplicar a IN n° 3,
com alteração dada no ano de 2007 por ser posterior ao fato gerador, ferindo o princípio da
reatroatividade;
- que não foi observada a hierarquia das leis pois as disposições da Lei 6404/76
devem prevalecer sobre o que dispõe a IN n ° 3, levando ao entendimento pela impossibilidade
de formação do grupo econômico;
- ilegalidade da decisão de piso pelo embasamento da formação de grupo
econômico em norma reguladora trabalhista, uma vez que a presente discussão versa sobre
débitos tidos como fiscais;
- qualifica de equivocada a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8112/91 c/c art.
124 do CTN e c/c art. 50 C.C, uma vez que o art. 124 do CTN trata de solidariedade e não de
formação de grupo econômico, exigindo alguns requisitos para aplicação da solidariedade;
- que a decisão de piso apresenta embasamento em instrução normativa para
configuração do grupo econômico, sendo que o art. 124 do CTN determina que deve ser por lei;
- lista algumas contradições que, no seu entendimento, ocorreram no Relatório
Fiscal;
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000895/2007-01

- que jamais manteve qualquer relação comercial com as citadas empresas, até
mesmo pela sua inatividade quando do inicio das atividades das empresas relacionadas pela
fiscalização.
As empresas consideradas integrantes do Grupo Econômico e solidárias pelo
débito, FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA
JUNIOR, apresentaram recurso tempestivo (e-fls. 315/323), alegando, em síntese,
desnecessidade de efetuar o depósito prévio e inexistência de formação de grupo econômico.
Não apresentaram recurso os responsáveis solidários TÂNIA PEREIRA LOPES –
ME e MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA – ME.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, assim,
deles tomo conhecimento.
Inicialmente, impõe suscitar questão relativa ao prazo decadencial, não trazida
pela contribuinte no recurso tempestivo, mas que, por ser matéria de ordem pública, deve ser
reconhecida de ofício
Verifica-se que a fiscalização lavrou o presente AI com amparo na Lei 8.212/91
que, em seu art. 45, dispõe que o direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, entendendo que apenas lei
complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária, editou a Súmula
Vinculante no 08 a respeito do tema, publicada em 20/06/2008, transcrita abaixo:
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103-A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. A vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por conseqüência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
O Código Tributário Nacional prevê a aplicação de duas regras decadenciais: a
primeira tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4°), e a segunda
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000895/2007-01

o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (art.
173, I). Cumpre transcrever os referidos dispositivos legais:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...).
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
1 do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Harmonizando as normas acima transcritas, o Superior Tribunal de Justiça
esclareceu a aplicação do art. 173 para os casos em que o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação:
1) Quando não tiver havido pagamento antecipado;
2) Quando tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação;
3) Quando não tiver havido declaração prévia do débito.
Cumpre transcrever o acórdão prolatado em sede de Recurso Especial
representativo da controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4°, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000895/2007-01

lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4°, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3aed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZFUX, RIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009).
Ressalte-se que, para que seja aplicado o prazo decadencial nos termos do art.
150, § 4o do CTN, basta que haja a antecipação no pagamento de qualquer contribuição
previdenciária devida pelo contribuinte, ou seja, as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, devem ser apreciadas como
um todo. Esse é o entendimento fixado por meio da Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Analisando os autos, verifica-se que o crédito lançado contempla o período de
05/1996 a 03/1998 e que o contribuintes e responsáveis solidários foram cientificados por via
postal conforme tabela a seguir:

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000895/2007-01

EMPRESA
CIÊNCIA
FOLHA
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LTDA
06/10/2006
103
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA
01/11/2006
131
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
30/10/2006
193
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JÚNIOR - ME
30/10/2006
180
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
30/10/2006
177
MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - ME
30/10/2006
129

No Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 14/16), constam recolhimentos
para as competências 05/1996 a 08/1997. Desta forma, reconheço a decadência dos períodos de
05/1996 a 08/1997 (inclusive) pela regra do artigo 150 §4o do CTN e das competência 09/1997 a
03/1998 (inclusive) pelo disposto no art. 173 inciso I do CTN.
Tendo em vista o reconhecimento da decadência total do crédito lançado, demais
alegações deixaram de ser analisadas no presente acórdão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
reconhecer a decadência de todo o período lançado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital